Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709218-70.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ISABEL COLACO DOS SANTOS APELADO: GUILHERME MAGALHAES MENDONCA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Isabel Colaço dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada por Guilherme Magalhães Mendonça contra a apelante, acolheu parcialmente o pedido formulado na ação principal para condenar a apelante ao pagamento de R$ 12.648,75 (doze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e rejeitou pedido reconvencional (id 43248412). A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator